Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032925-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IONE SIRINEU MACHADO DOS SANTOS - CPF: 903.575.749-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço dos recursos, peço vênia ao Relator, via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇOS E MORA DE CRÉDITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente reclamação em que se pleiteava a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob as rubricas "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e "TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados na conta bancária da recorrente possuem respaldo contratual; (
ii
) determinar se os valores descontados devem ser restituídos e em que modalidade; e (
iii
) analisar se os descontos indevidos em conta bancária configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação da cesta bancária e dos empréstimos que justificariam as cobranças de "MORA CRÉDITO PESSOAL", não apresentando os respectivos contratos, o que torna os descontos indevidos.

5. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando se trata de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo fixada indenização no valor de R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias de cestas de serviço e pacotes de serviços exige contrato específico, sendo indevida quando não comprovada a contratação. 2. O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, por comprometer verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; Resolução BACEN no 3.919/2010,
arts
. 1o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 20/03/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/03/2013; TJMT, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032925-75.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: IONE SIRINEU MACHADO DOS SANTOS

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IONE SIRINEU MACHADO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) é aposentada e possui conta bancária junto ao banco promovido, utilizada primordialmente para recebimento de seus proventos; b) ao analisar seus extratos bancários, constatou descontos relacionados à "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e
"TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA"
que já perduravam por anos; c) ao questionar o banco sobre os descontos, não obteve esclarecimentos satisfatórios; d) os descontos totalizaram R$ 9.724,84. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídica; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a requerida comprovou a contratação e utilização dos serviços pelo requerente através dos documentos juntados; b) os valores cobrados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL" referem-se ao atraso no pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos contratados pela autora; c) os valores referentes a "PACOTE DE SERVIÇOS" e
"TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA"
referem-se ao pagamento das taxas para manutenção da conta; d) as cobranças começaram a ser debitadas em 2021 e somente em 2025 a consumidora as questionou judicialmente, sem demonstrar tentativa administrativa de resolução; e) a demora injustificada da consumidora em questionar as cobranças reforça a ausência de ilícito grave por parte da instituição financeira.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por fundamentação deficiente, pois não analisou criticamente a ausência de contrato; b) a conta bancária é utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, com natureza alimentar; c) o banco não apresentou contrato de abertura de conta ou termo de adesão que autorizasse a cobrança de tarifas por pacote de serviços; d) não foi juntado aos autos cópia de qualquer instrumento contratual assinado que comprovasse a origem dos débitos de "MORA CRÉDITO PESSOAL"; e) a ausência de contrato ou comprovação da origem da dívida gera presunção de inexistência da relação jurídica; f) os descontos indevidos em conta de benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
; g) a restituição deve ser em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar indevidos os descontos realizados; b) reconhecer a inexistência da contratação válida; c) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais; e) aplicar as Súmulas 43 e 54 do STJ quanto aos juros e correção monetária.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 317755380), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade da sentença por fundamentação deficiente

A parte recorrente alega nulidade da sentença por fundamentação deficiente, argumentando que o juízo de primeiro grau não analisou adequadamente as provas dos autos.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...) (STJ //
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019)."

Nesse mesmo sentido esta Turma Recursal:

"(...) Ausente prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1o do art. 13 da Lei 9.099/95. Recurso Improvido. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)"

"1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). A ausência de oportunidade à parte de se manifestar sobre documentos novos juntados nos autos não gerou prejuízo à parte recorrente, visto que não dizem respeito ao objeto da lide. (...) (N.U 1039963-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a sentença apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada pelo magistrado, indicando os documentos que considerou relevantes para a formação de seu convencimento. Embora a parte recorrente discorde da valoração das provas, isso não configura ausência de fundamentação, mas sim divergência quanto ao mérito da decisão.

Ademais, eventual prejuízo decorrente da valoração probatória pode ser sanado nesta instância recursal, mediante a reanálise das provas e aplicação do direito ao caso concreto.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN:

"Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico."

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3o a 5o da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço "TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO" bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.
No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação em valor fixo, enquanto os descontos possuíam valores flutuantes. 2. Contratação de cartão de crédito não comprovada. 3. Restituição de valores devida. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)"

"(...) 2. Indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (Tarifa Pacote de Serviços), sem a comprovação de que o correntista realmente tenha contratado tais serviços. (...) (N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024)"

"(...) 3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (...) (N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025)"

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois não apresentou o contrato específico de adesão ao pacote de serviços, conforme exigido pela Resolução no 3.919/2010 do BACEN.

Os documentos juntados aos autos não demonstram a expressa contratação dos serviços denominados "PACOTE DE SERVIÇOS" e
"TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA"
, sendo insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças.

Portanto, conclui-se que o pacote de serviço não foi regularmente contratado e a cobrança a esse título configura conduta ilícita.

Mora de crédito
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor que justificasse as cobranças de "MORA CRÉDITO PESSOAL".

Embora a instituição financeira tenha alegado que tais valores se referem ao atraso no pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos contratados pela autora, não apresentou os respectivos contratos, nem demonstrou a prova da mora. A reclamada limitou-se a apresentar extratos bancários, sem identificar de forma clara e específica a origem de cada cobrança, o número dos contratos relacionados, os valores das parcelas originais e o percentual de mora aplicado.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, não havendo prova da origem do crédito que justifique as cobranças de "MORA CRÉDITO PESSOAL", estas são indevidas e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, embora a cobrança de valores a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e
"TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA"
sem a devida comprovação da origem do débito e sem contrato específico que autorize tais descontos configure conduta contrária à boa-fé objetiva, entendo que a restituição deve ocorrer de forma simples, considerando a complexidade
de prova n
a identificação precisa de todos os valores indevidamente descontados.

Ademais, para melhor apuração dos valores a serem restituídos, é necessário que a parte reclamante apresente, em fase de liquidação de sentença, extratos bancários com os devidos destaques dos descontos indevidos, facilitando assim a conferência e o cálculo exato do montante a ser restituído.

Portanto, a parte reclamante faz jus à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No caso em análise, os descontos indevidos realizados na conta bancária da parte reclamante, sem qualquer autorização ou contrato que os legitimasse, causaram indisponibilidade financeira e comprometeram sua verba alimentar, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização pleiteada.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica que justifique os descontos realizados na conta bancária da parte autora, bem como a inexigibilidade das cobranças realizadas sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e "TARIFA BANCÁRIA
FACIL ECONOMICA
";

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, dos valores indevidamente descontados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e
"TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA"
, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença mediante
apresentação de
novos
extratos bancários com os devidos destaques para facilitar a conferência, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), a título de danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1032925-75.2025.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que Julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica que justifique os descontos realizados na conta bancária da parte autora, bem como a inexigibilidade das cobranças realizadas sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e "TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA";

b) condenar a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, dos valores indevidamente descontados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL", "PACOTE DE SERVIÇOS" e "TARIFA BANCÁRIA FACIL ECONOMICA", na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença mediante apresentação de novos extratos bancários com os devidos destaques para facilitar a conferência, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ);

c) condenar a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in iden, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ AgInt no AREsp 2059743 / RJ).”.

No presente caso, a parte autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Tarifa Bancária” e "Mora de Crédito Pessoal" e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese às alegações da consumidora, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta de Serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e diversas transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Já no tocante aos descontos por “mora de crédito pessoal”, verifico, da análise dos extratos colacionados nos autos, que houve a contratação de empréstimo pessoal, cujo valor foi devidamente creditado na conta da autora e não impugnado, e que, diante da insuficiência de saldo, houve pagamentos parciais das parcelas, o que, certamente, enseja na cobrança regular da mora de crédito.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
peço vênia ao Relator,
via de consequência,
nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025